Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-55.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-55.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GATA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VERA LUCIA SANTANA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1.Como previsto no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, nos termos do §1o do referido artigo. 2. Considerando que a parte autora foi regularmente intimada e quedou-se inerte, impõe-se a manutenção da extinção do feito. 3. A observância dos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não implica que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, ao extinguir o processo sem resolver o mérito, afrontou o princípio da primazia da resolução do mérito, na medida em que foi concedida apenas uma oportunidade para impulsionar o feito. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 6o do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A parte autora, em que pese intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certificado no ID 23605200” (ID Num. 14119355 - Pág. 3), concluindo que “Forte nessas razões, considerando que a norma processual, que rege a hipótese de extinção do processo, restou devidamente observada pelo douto Juízo a quo, impõe-se a manutenção da r. sentença” (Num. 14119355 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. III – Ante o exposto,INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017